Tribunal: TJSP
Processo: 0113415-10.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios após a data da elaboração da conta original – Admissibilidade, diante da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431.

Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios após a data da elaboração da conta original – Admissibilidade, diante da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431.

Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Conta inicial elaborada em março de 2005 – Precatório expedido em julho de 2009 – Depósito efetuado em julho de 2010 – Índice de correção – IPCA-E a partir da data da conta até o depósito.

Dou parcial provimento ao recurso.